Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de execução até que a decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000 tenha sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

2. As hipóteses de admissibilidade da suspensão do curso da execução estão previstas nos incisos do art. 921 do CPC.

3. No caso em exame os agravantes pretendem a suspensão do processo de execução até que seja certificado o trânsito em julgado de decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000. 3.1. Ocorre que a pretensão recursal veiculada pelos recorrentes não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do art. 921 do CPC.

4. Nota-se, ademais, que constam nos autos informações de que foram suspensos os efeitos da decisão que havia deferido a recuperação judicial do empresário Weber Leite Cruvinel.

5. Os recorrentes afirmam em suas razões recursais que os embargos de declaração interpostos contra a referida decisão foram desprovidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que também pode ser observado por meio da imagem fotográfica constante nos autos. 5.1. A esse respeito convém observar que de acordo com a regra prevista no art. 1026 do CPC os embargos de declaração não contam com efeito suspensivo. Logo, não estão presentes as causas que possam dar ensejo à suspensão do curso do processo de origem.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.